Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE INFLUÊNCIA NO MÉRITO DA AÇÃO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A INCORPORADORA. INTERFERÊNCIA SOBRE O ESBOÇO DA PARTILHA. PROCESSO SUSPENSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o preconizado pelo art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, situação em que se enquadra os autos.

2. No caso, verifica-se que os imóveis, apesar de serem de propriedade do espólio, ainda se encontram pendentes de regularização, já que a Incorporadora não escriturou os mesmos. Assim, estes imóveis estão pendentes de “declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica”, qual seja a regularização do direito de propriedade integrante do espólio e que essa situação interfere diretamente no esboço da partilha, pois há a possibilidade de atribuição de bens a herdeiros, que podem ser excluídos do Inventário.

3. Dessa forma, pela possibilidade de suspensão de processo quando pendente situação prejudicial à partilha e no intuito de evitar decisões conflitantes, o recurso merece ser provido para determinar a suspensão da ação de inventário e partilha pelo prazo de 120 dias.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.